Tribunal: TJMT
Processo: 1099809-63.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099809-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando a ré ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 14.156,65. A apelante suscita nulidades processuais, inadequação do arbitramento, eficácia liberatória de termos de quitação, improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, deficiência de fundamentação, julgamento extra petita ou incorreção do valor da causa; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários na ausência de cláusula que discipline a remuneração nessa hipótese; (iii) determinar se os termos de quitação apresentados pelo contratante impedem a pretensão de arbitramento; e (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da demanda.

4.

A utilização de fundamentação semelhante em processos que discutem o mesmo contrato e envolvem as mesmas partes não caracteriza ausência de motivação, desde que o julgador enfrente adequadamente as questões relevantes da causa.

5.

A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 possui objeto próprio e não se confunde com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fixa a remuneração pleiteada.

6.

A atribuição de valor estimado à causa é admissível nas ações de arbitramento de honorários quando o proveito econômico não puder ser previamente definido.

7.

A inexistência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral do contrato caracteriza hipótese de ausência de acordo, autorizando o arbitramento judicial dos honorários na forma do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

8.

A revogação imotivada do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

9.

Os termos de quitação genéricos, desprovidos da individualização dos processos, dos serviços prestados e da dívida quitada, não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários objeto da demanda.

10.

O arbitramento dos honorários deve considerar a efetiva extensão da atuação profissional, o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa, o tempo de serviço e a inexistência de resultado útil obtido antes da revogação do mandato, sendo inadequada a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

11.

A atuação do escritório restringiu-se às fases iniciais e intermediárias do cumprimento de sentença, sem participação em atos expropriatórios ou na efetiva satisfação do crédito, circunstância que justifica a redução do valor arbitrado para R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cláusula contratual disciplinando a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2.

A revogação imotivada do mandato não exonera o contratante do dever de remunerar proporcionalmente os serviços advocatícios efetivamente prestados.

3.

Termos genéricos de quitação não afastam a pretensão de arbitramento quando não individualizam os serviços e os honorários quitados.

4.

O arbitramento dos honorários deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85 do CPC, considerando a extensão da atuação profissional e as peculiaridades do caso concreto, sem aplicação automática dos percentuais legais sobre o valor da causa.

5.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 320; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, 292, 324, § 1º, II, 355, I, 370, 487, I, e 926; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02.05.2024; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 21.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 14.156,65

a título de honorários advocatícios, acrescidos da taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória, apesar da existência de controvérsias relevantes acerca da interpretação das cláusulas contratuais, da forma de remuneração pactuada, dos termos de quitação firmados entre as partes e dos efeitos da rescisão contratual.

Aduz a ausência de fundamentação individualizada, por entender que o
decisum
reproduziu fundamentos padronizados utilizados em demandas semelhantes, sem enfrentar especificamente as teses defensivas deduzidas nos autos.

Sustenta, também, a ocorrência de julgamento
extra ou ultra petita
, afirmando que a sentença declarou, de ofício, a nulidade de cláusula contratual e afastou o regime remuneratório convencionado entre as partes, aplicando o disposto no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, sem que houvesse pedido revisional ou anulatório nesse sentido.

Defende a necessidade de adequação do valor atribuído à causa ao efetivo proveito econômico perseguido pela autora, bem como a inaplicabilidade da dispensa de adiantamento das custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou a existência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, válido e eficaz, que disciplinava integralmente a remuneração da sociedade de advogados, prevendo os honorários devidos em cada etapa da atuação profissional, inclusive aqueles vinculados ao êxito das demandas, os honorários sucumbenciais, as hipóteses de irrecuperabilidade do crédito, os termos anuais de quitação e as regras aplicáveis à resilição contratual.

Argumenta que todos os serviços efetivamente prestados até a extinção da relação contratual foram regularmente remunerados, inexistindo qualquer crédito pendente em favor da autora.

Verbera que a pretensão deduzida na inicial corresponde, em verdade, à percepção de remuneração por serviços futuros que deixaram de ser executados em razão da regular rescisão contratual, configurando mera expectativa de direito, insuscetível de arbitramento judicial.

Afirma que eventual remuneração condicionada ao êxito pressupunha a efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, circunstância não verificada nos processos indicados na demanda.

Acrescenta que os termos anuais de quitação produziram plena eficácia liberatória quanto aos honorários decorrentes dos serviços já prestados, inexistindo fundamento jurídico para nova remuneração, bem como que a sentença acabou por transferir ao banco o risco inerente à atividade advocatícia, conferindo à apelada direito à percepção de valores fundados apenas em expectativa de êxito futuro, em afronta às cláusulas livremente pactuadas e aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

Com essas considerações, requer o
acolhimento das preliminares
de nulidade, com a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou prolação de novo julgamento. Subsidiariamente,
pugna pelo provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preparo devidamente recolhido (ID. 376535351).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 376535364)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória,
importa ressaltar que não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à suposta
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O BANCO BRADESCO S/A afirma também que a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO

as preliminares aventadas
e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários no
processo n.º
7002028-28.2017.8.22.0003
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o BANCO BRADESCO S/A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados no processo n. 7002028-28.2017.8.22.0003, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 06/2017
na AÇÃO MONITÓRIA n.º 7002028-28.2017.8.22.0003 – Comarca de Jaru/RO promovida em desfavor de NOVAIS & NOVAIS LTDA – ME e outros, cujo valor da causa atualizado até 26/08/2025, perfaz o montante de
R$ 283.133,13 (duzentos e oitenta e três mil cento e trinta e três reais e treze centavos)
.

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na AÇÃO MONITÓRIA n.º 7002028-28.2017.8.22.0003 – Comarca de Jaru/RO promovida em desfavor de NOVAIS & NOVAIS LTDA – ME e outros, cujo valor da causa atualizado até 26/08/2025, perfaz o montante de
R$ 283.133,13 (duzentos e oitenta e três mil cento e trinta e três reais e treze centavos)
.

No que tange à
invocação do Tema 1388 do STJ e da decisão monocrática no AREsp 2597906
, verifica-se que não assiste razão ao Autor.

A análise detida da controvérsia afetada ao Tema 1388 revela que a discussão cinge-se à "definição dos critérios para a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC".

Não há, na tese afetada, determinação vinculante que obrigue o juízo a fixar honorários contratuais (objeto desta lide) em percentual integral de 10% a 20% quando houve prestação de serviço apenas parcial.

Ademais, a decisão monocrática trazida pelo Autor, ainda que proferida em caso análogo, não possui efeito vinculante automático capaz de tornar omissa a sentença que adotou entendimento diverso fundamentado.

O arbitramento deve refletir a proporcionalidade do trabalho realizado até o momento da ruptura do vínculo
. Fixar o percentual cheio previsto no CPC para uma atuação que não foi integral (do início ao fim do processo com êxito) geraria desequilíbrio e enriquecimento excessivo em detrimento da parte que, legitimamente, exerceu o direito de rescindir o contrato, ainda que deva indenizar pelo trabalho feito.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 14.156,65 (quatorze mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 14.156,65 (quatorze mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
,
acrescido da Taxa Selic a partir da citação.”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o BANCO BRADESCO S/A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Do mesmo modo, não altera essa conclusão a circunstância de o apelante invocar o precedente proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos da Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041.

Com efeito, embora referido julgado tenha reconhecido a improcedência de pedido semelhante formulado pelo mesmo escritório de advocacia, a solução ali adotada decorreu da análise das peculiaridades fáticas e probatórias próprias daquele processo, especialmente quanto à efetiva extensão da atuação profissional desenvolvida, ao período de acompanhamento da demanda e à inexistência de contribuição relevante para a obtenção do resultado econômico discutido naqueles autos.

Como é cediço, o arbitramento de honorários previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 demanda exame casuístico, devendo o julgador aferir, em cada hipótese concreta, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a relevância da atuação profissional, o grau de complexidade da causa e o proveito econômico obtido ou potencialmente obtido pelo constituinte.

Desse modo, a mera existência de precedente envolvendo as mesmas partes não autoriza, por si só, a transposição automática das conclusões nele adotadas, sendo indispensável a análise das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório produzido nestes autos.

Por essa razão, os precedentes invocados pelo apelante possui valor meramente persuasivo, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar a conclusão alcançada a partir das circunstâncias específicas da presente demanda.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito subsidiário de
minoração dos honorários arbitrados
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

A remuneração prevista no art. 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94 não decorre automaticamente da aplicação de determinado percentual sobre o valor atualizado da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

O arbitramento deve observar, concretamente, o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a revogação do mandato, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da demanda, o tempo exigido para sua condução, a responsabilidade assumida e o proveito econômico potencial da causa, sem perder de vista que a remuneração não pode importar enriquecimento sem causa nem frustrar a justa contraprestação pelo serviço prestado.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido.

Da análise dos autos de origem e dos documentos coligidos, verifica-se que o escritório patrocinou o cumprimento de sentença desde o seu ajuizamento, promovendo os atos necessários ao regular desenvolvimento da execução, dentre eles a elaboração da petição inicial, requerimentos de citação, pedidos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas disponíveis, atualização do débito, recolhimento de custas para realização de diligências, bem como sucessivas manifestações destinadas ao prosseguimento e à suspensão do feito diante da ausência de bens penhoráveis.

Não obstante a atuação profissional tenha se desenvolvido por período considerável e compreendido diversos atos de impulsionamento processual, observa-se que ela foi interrompida antes das fases mais relevantes da execução, inexistindo demonstração de que o escritório tenha participado de atos voltados à efetiva satisfação do crédito, tais como constrições patrimoniais exitosas, expropriação de bens ou levantamento de valores.

Tal circunstância evidencia que parcela substancial da atividade executiva permaneceu a cargo dos patronos que sucederam a sociedade de advogados, aspecto que deve ser devidamente considerado para fins de arbitramento da remuneração.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional demonstrado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Referido montante remunera adequadamente a atividade profissional efetivamente comprovada nos autos, sem desconsiderar que a atuação ocorreu por lapso temporal relevante e envolveu acompanhamento processual contínuo da execução. Ao mesmo tempo, evita remuneração excessiva ou dissociada da complexidade da causa, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para refletir o conteúdo econômico do trabalho jurídico comprovadamente desempenhado até a rescisão contratual, revelando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas de arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantida a sentença impugnada em todos os demais pontos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026